Tribunal: TJPA
Processo: 0812873-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812873-03.2021.8.14.0000

PACIENTE: JONAS COSTA DOS SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM, VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO DA PENA – PLEITO PELA EXPEDIÇÃO DE GUIA DEFINITIVA DA PENA PARA CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO – PREJUDICADO – GUIA DEFINITIVA JÁ EXPEDIDA – ORDEM PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT:
Da análise detida do
writ
verifica-se que o objeto deste gira em torno da necessidade de imediata expedição da guia de execução penal para que o paciente cumpra a pena em regime semiaberto.

Em análise ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, verificou-se que no dia 24/11/2021, foi cadastrado aos autos de origem - Processo n. 0020516-74.2009.8.14.0401, documento sob o n. 2021.02501616-51, de lavra do Sr. Diretor de Secretaria da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, informando ao MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, em suma, que a guia de recolhimento e os demais documentos necessários à execução em nome do apenado JONAS COSTA DOS SANTOS JUNIOR, nos autos do processo criminal nº 0020516-74.2009.814.0401, foram devidamente tramitados.

Nessa esteira de raciocínio, resta esvaziado o objeto deste
writ
diante da perda superveniente seu objeto.

2 – ORDEM PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA A ORDEM PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0812873-03.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOSÉ MARIA DA CONSOLAÇÃO NETO (OAB/PA nº 15.684)

IMPETRADOS:
MM. JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
JONAS COSTA DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
JOSÉ

MARIA DA CONSOLAÇÃO NETO (OAB/PA nº 15.684)
, em favor de
JONAS COSTA DOS SANTOS JUNIOR
, contra atos do
MM. JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA
e
MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que o mandado de prisão determina o recolhimento a um dos estabelecimentos penais do Estado, ou que mantenha encarcerado onde quer que se encontre o apenado, por força da sentença condenatória que julgou parcialmente procedente a revisão criminal, que condenou o réu à pena definitiva de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 711 (setecentos e onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, por infração ao art. 33, caput, da lei federal nº 11.343/06.

Assevera que o paciente se encontra preso EM REGIME FECHADO na comarca de PARAÍSO DO TOCANTINS desde o dia 10 de março de 2021, por força e cumprimento do mandado de prisão expedido pelo JUÍZO COATOR: VARA DE COMBATE AOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, em que pese o mandado de prisão ter sido inequívoco ao reproduzir a decisão em sede de revisão criminal, que condenou o réu à pena definitiva de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 711 (setecentos e onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, o que vem causando ao paciente cristalino constrangimento ilegal.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de expedir o Alvará de Soltura, considerando a ilegalidade e constrangimento ao manter o apenado, ora paciente, em regime mais gravoso. Subsidiariamente, requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja determinada a expedição da guia de execução penal para que o paciente cumpra a pena em regime semiaberto, que não foi realizada até o presente momento. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O feito foi inicialmente distribuído em regime de Plantão Judicial, tendo a Exma. Desembargadora-Plantonista Eva do Amaral Coelho, entendido não se amoldar o feito às regras do plantão, pelo que determinou a redistribuição do feito em expediente regular, na mesma oportunidade requisitou informações à Autoridade Coatora. (ID n. 7086431)

Constam nos autos tão somente informações prestadas pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM/PA
, nos seguintes termos (ID n. 7130986):

“(...) Em consulta ao Sistema LIBRA, o ora paciente fora condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº. 11.343/06, conforme sentença em anexo.

Fora interposto recurso de apelação, tendo o E. TJE/PA conhecido o aludido recurso, negado provimento e mantido a sentença prolatada por este juízo, conforme acórdão em anexo.

O paciente interpôs Recurso Especial, tendo sido negado o referido recurso pelo E. TJE/PA, conforme decisão em anexo.

Houve o trânsito em julgado em 10/12/2018, conforme certidão em anexo.

O paciente ingressou com revisão criminal em 10/05/2019, tendo sido julgada parcialmente procedente.

Com efeito, em síntese, o decisum que julgou parcialmente a revisão criminal:

(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 711 (setecentos e onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação. (...).

O paciente interpôs recurso especial contra o decisum que julgou parcialmente procedente a revisão criminal, todavia o presente recurso teve o seu seguimento negado pelo E. TJE/PA, conforme decisão em anexo, tendo o aludido paciente interposto agravo em recurso especial em 18/02/2021, conforme informação extraída do Sistema LIBRA.

Pois bem, como bem salientado pelo eminente Relator Desembargador, RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, a revisão criminal não suspende a execução da pena, não merecendo, destarte, o presente writ ser conhecido (...)”
.

Distribuído em expediente regular, recaiu o feito sob a relatoria da Exma. Desa. Vânia Lúcia Silveira, que por sua vez, indicou minha prevenção em relação ao
writ
. (ID n. 7278563)

Ato contínuo, acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, e requisitei informações também ao
MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ
, o qual também foi apontado como Autoridade coatora. (ID n. 7302859)

O
MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ
, prestou as seguintes informações (ID n. 7328385):

“(...) Alega a Defesa em seu Habeas Corpus que o paciente JONAS COSTA DOS SANTOS JUNIOR, está preso desde o dia 20/03/2021 em outra comarca por mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital do Estado do Pará. Processo nº 0020516-74.2009.8.14.0401, mas até o momento não foi instaurado processo de execução penal.

Em função das alegações da Defesa este Juízo solicitou informações ao Juízo sentenciante sobre a expedição da guia de recolhimento e demais documentos executórios, mas até o presente referidas informações não aportaram neste Juízo. A instauração do processo executório tem início com a prisão do condenado, sendo deflagrado após o recebimento, no Juízo em que o apenado se encontra preso, da guia de recolhimento, sentença e denúncia extraídos do processo-crime, nos moldes da resolução 113/CNJ. O apenado não está preso em unidade prisional da região metropolitana de Belém/PA.

Data venia, entendemos que o processo de execução penal deve ser instaurado no local onde o condenado está preso (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO DA ORDEM
. (ID n. 7459381) a fim de que seja encaminhada com urgência à Vara de Execução Penal competente a Guia de Execução Provisória, para que o Paciente possa obter os benefícios previstos na Lei de Execução Penal, assim como seja determinada a imediata transferência do paciente para o regime semiaberto, salvo se por outro motivo estiver preso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT

Da análise detida do
writ
verifica-se que o objeto deste gira em torno da necessidade de imediata expedição da guia de execução penal para que o paciente cumpra a pena em regime semiaberto.

Em análise ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, verificou-se que no dia 24/11/2021, foi cadastrado aos autos de origem - Processo n. 0020516-74.2009.8.14.0401, documento sob o n. 2021.02501616-51, de lavra do Sr. Diretor de Secretaria da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, informando ao MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, em suma, que a guia de recolhimento e os demais documentos necessários à execução em nome do apenado JONAS COSTA DOS SANTOS JUNIOR, nos autos do processo criminal nº 0020516- 74.2009.814.0401, foram devidamente tramitados.

Nessa esteira de raciocínio, resta esvaziado o objeto deste
writ
diante da perda superveniente seu objeto.

Ante ao exposto,
JULGO PREJUDICADO O
WRIT
, ante a perda superveniente de seu objeto.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/12/2021